Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Processo : 0709545-86.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça. A agravante sustenta não dispor de condições financeiras ao recolhimento antecipado das custas processuais, na forma exigida pelo art. 83 do CPC, sem prejuízo de seu sustento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Destaco que o processo retornou à conclusão desta relatoria em face de requerimento[1] da agravante para atribuição de efeito suspensivo, ressaltando-se que não havia sido formulado na peça inicial do recurso. Todavia, em que pese a adequação em tese do agravo instrumento contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC, melhor compulsando os autos, observo que houve o recolhimento do preparo (id. 15683928), conforme declarado (id. 15683925 – p. 2), quando da interposição do recurso. Nesse quadro, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher o preparo do agravo, a parte tornou prejudicado o requerimento. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: [...] 1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. [...] (APC 0008472-25.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15784108.